Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLENCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. TIPICIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE LESIONAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como laudo pericial.
3. Comprovado, também, o dolo de lesionar do recorrente, descabe falar em atipicidade da conduta.
4.Recurso conhecido e improvido.